Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-15.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ACORDO DE PARCELAMENTO – PARCELAS ADIMPLIDAS. COBRANÇA INSISTENTE DE DÍVIDA INEXISTENTE – LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E E-MAILS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. No caso em análise, relata a autora que é correntista do banco réu e firmou contrato de parcelamento de débitos, estando adimplente. A última parcela seria em maio de 2021, mas, desde maio de 2020, recebe ligações de cobrança da denominada R Brasil Soluções, além de boleto para pagamento de valor já quitado. Apesar de entrar em contato diversas vezes com o banco réu e ter obtido a informação de que tais ligações cessariam, elas perduraram até maio de 2021, oportunidade em que o atendente Vinicius Augusto informou que “não há desvios de conduta em gravações enviadas” (ID Num. 30822708). Requer a condenação do réu ao pagamento de R$ 22.000,00 a título de danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido.
3. São fatos incontroversos as cobranças indevidas realizadas por ligações e por e-mails da ré entre maio de 2020 e maio de 2021, como se constata nos e-mails no ID Num. 30822700 ao ID Num. 30822708 e ID Num. 30823560, assim como a tentativa da autora na solução da controvérsia, além da informação reiterada por parte do réu de que as ligações cessariam, mas continuaram. Por outro lado, defende o réu que se trata de situação que causa dissabor e frustração a que todos estão sujeitos no viver cotidiano.
4. Deve ser pontuado que, conforme informado pela autora e não negado pelo réu (ID 30823581, p.1), as cobranças dos acordos eram debitadas automaticamente da conta-corrente da autora, de modo que a emissão de boletos por terceira pessoa (R Brasil Soluções) e a cobrança insistente por meio de diversas ligações configuram não apenas ato equivocado do réu, como vulneram a paz e a dignidade da autora.
5. Ou seja, cobranças reiteradas, seja por e-mail ou ligações, por cerca de um ano, ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação à dignidade do consumidor, dando ensejo ao dano moral passível de indenização. Ademais, é de conhecimento público o recebimento de inúmeras e excessivas ligações para quitação de débito que se supõe inadimplente.
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
7. A par de tal quadro, considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 2.000,00 se mostra adequado, devendo ser fixado.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária incidente do arbitramento e juros de 1% ao mês, a partir da citação.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.